Tribunal: TJDFT
Processo: 0700176-58.2025.8.07.9000
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: Turmas Recursais Reunidas
Data de publicação: 2025-02-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR2 Gabinete da Juiza de Direito Giselle Rocha Raposo Número do processo: 0700176-58.2025.8.07.9000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: BANCO PAN S.A IMPETRADO: PRESIDENTE DA PRIMEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS DO DISTRITO FEDERAL, MARIA DE FATIMA DE CARVALHO SILVA DECISÃO Trata-se de Mandado de Segurança contra acórdão prolatado pela 1a Turma Recursal dos Juizados Especiais Do Distrito Federal. Narra o impetrante que interpôs recurso inominado em face de decisão que rejeitou os seus embargos à execução. O recurso foi encaminhado a 1a Turma Recursal, no entanto, não foi conhecido por decisão monocrática do juiz relator, sob a alegação de inadequação da via eleita, uma vez que o recurso adequado seria o agravo de instrumento. Houve interposição de agravo interno, sendo a decisão mantida pelo colegiado da Turma Recursal. Alega que o ato judicial que não deu seguimento ao recurso configura abuso de direito. Assevera que o recurso inominado é o recuso cabível para questionar decisão que rejeita os embargos à execução. Colaciona enunciado do Fonaje para corroborar sua alegação. Pugna pela concessão de efeito suspensivo ao Mandado de Segurança com fim de evitar o trânsito em julgado do acórdão. No mérito, a declaração da nulidade do acórdão com o consequente recebimento do recurso inominado. DECIDO. A pretensão da impetrante não merece prosperar. O Mandado de Segurança é ação autônoma, não ostentando natureza recursal, tampouco finalidade rescisória, sendo excepcionalmente admissível para a hipótese de decisões teratológicas ou manifestamente ilegais. Vale ressaltar que embora o impetrante afirme que o recurso inominado foi interposto contra decisão proferida em embargos à execução, constata-se que a decisão foi proferida em sede de cumprimento de sentença, sendo os embargos recebidos como impugnação ao cumprimento de sentença (ID de origem no 58537231). Esta informação também foi esclarecida no acórdão ora impugnado (ID de origem no 65786531). Logo, as decisões proferidas em impugnação ao cumprimento de sentença são recorríveis por agravo de instrumento. Inexiste, portanto, decisão teratológica ou manifestamente ilegal a se permitir a impetração de mandado de segurança. Ademais, é inadmissível o mandado de segurança como sucedâneo de recurso ou correição (art. 5o, inc. II, da Lei n. 12.016/09 e Súmula 267 do STF). A decisão contra a qual se insurge o Impetrante, qual seja, o acórdão da 1a Turma Recursal, admite impugnação pela via Recurso Extraordinário, nos termos do que prever o art. 102, III, da Constituição Federal e a Súmula 640 do STF. Assim, o mandamus, não se presta a corrigir ou reformar o acórdão, porquanto, para esse fim, o sistema recursal dos juizados admite a interposição do recurso em tela. Neste sentido: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. PREJUDICIALIDADE. MANDADO DE SEGURANÇA. ATO JUDICIAL. VIA INADEQUADA. MS COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. SEGURANÇA DENEGADA. 1. Julga-se prejudicado o agravo interno interposto, em prestígio aos princípios da celeridade e da razoável duração do processo, considerando que o feito se encontra pronto para imediato julgamento, tornando desnecessária a controvérsia deduzida no agravo interno, que se insurge contra a decisão que se limitou a indeferir o pedido liminar. 2. O Mandado de Segurança, como amplamente afirmado pela jurisprudência, não é sucedâneo recursal, pois contra a decisão do Juízo de origem que determinou a penhora dos rendimentos da agravante existem outros instrumentos idôneos e igualmente eficazes no Código de Processo Civil, devendo o mandado de segurança contra ato judicial ser reservado apenas para situações excepcionais, de teratologia evidente, que não é o caso; ou quando a defesa do direito demande imediata intervenção da instância judicial revisora, sem que haja outros instrumentos idôneos e igualmente hábeis à finalidade pretendida, o que também não é caso. 3. A Lei do Mandado de Segurança (Lei n° 12.016/09) prevê o descabimento do writ quando em face de decisão judicial contra a qual caiba recurso com efeito suspensivo (art. 5°, inc. II). 4. A matéria ora devolvida a esta Corte já foi objeto de apreciação pelo Juízo singular, de modo que não há falar em omissão do magistrado, senão em inconformismo das impetrantes quanto ao que fora decidido. 4.1. A discordância quanto ao conteúdo da decisão, porém, deve ser objeto de recurso pelas vias processuais próprias, não se prestando a esta finalidade o Mandado de segurança. 5. Ademais, a controvérsia deduzida pelas impetrantes não escapa à necessária dilação probatória, considerando a necessidade de provas suficientes a demonstrarem as alterações indevidas, supostamente realizadas no bojo do contrato de locação, algo também incompatível com a via estreita do mandado de segurança, que, por sua natureza, demanda prova pré-constituída quanto ao direito líquido e certo alegado. 6. Considerando a amplitude e a variedade das questões trazidas aos autos, a via adequada para discuti-las é a dos embargos do devedor, instrumento processual que já foi utilizado pelas impetrantes, de modo que sua insurgência deveria ser apresentada nesses autos, inclusive, se necessário, por meio dos recursos cabíveis, não sendo o mandado de segurança idôneo a enfrentá-la. 7. Segurança denegada. (Acórdão 1414206, 0738392-64.2021.8.07.0000, Relator(a): GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA, 1a CÂMARA CÍVEL, data de julgamento: 04/04/2022, publicado no DJe: 19/04/2022.) O impetrante, na verdade, ao pretende a rediscussão da matéria, o que não se admite. Nesse quadro, em face da manifesta inadmissibilidade do Mandado de Segurança, o caso é de rejeição liminar. Ante o exposto, indefiro a petição inicial, nos termos do art. 18, inc. II, do RITR. Intime-se. Preclusa esta decisão, arquivem-se os autos. GISELLE ROCHA RAPOSO Juíza de Direito